Tribunal: TJMT
Processo: 1018444-23.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018444-23.2019.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ -
Agravante: VIAÇÃO XAVANTE LTDA
Agravado: JOÃO BOSCO RODRIGUES CARNEIRO
Número do Protocolo :1018444-23.2019.8.11.0000
Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VIAÇÃO XAVANTE LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “Rescisão Contratual”, em fase de cumprimento de sentença (Número Único 5826-27.214.8.11.0004 – Código 184429), ajuizada contra a agravante por JOÃO BOSCO RODRIGUES, entre outros, deixou de homologar o acordo celebrado entre os litigantes em razão da manifestação do exequente/agravado “requerendo a não homologação”, indeferindo, ainda, o pedido de revogação da assistência judiciária gratuita concedida ao agravado, porque, não demonstrada sua atual liquidez (cf. ID 27460498).
O agravante diz que a decisão agravada desconsiderou o cumprimento de todos os termos do acordo celebrado entre as partes, não havendo motivos para que não seja homologado, enfatizando que, inclusive, já “iniciou o pagamento parcelado dos honorários dos advogados do agravado” (cf. fls.12 ID 26673963); prossegue dizendo que “por ter objetos distintos, o acordo celebrado entre a agravante e o agravado e seus advogados deve ser separado do pedido de cumprimento de sentença feito pelo advogado da agravante em face do agravado” (cf. fls. 12 ID 26673963), e por este motivo, alega que a transação realizada entre os litigantes não pode ser prejudicada, pois o pedido de não homologação do acordo foi formulado pelo advogado do agravado.
Reafirma a validade do acordo e diz ser vedada a desistência unilateral “haja vista a produção de seus regulares efeitos ocorre (...) independente de qualquer ato judicial” (cf. fls. 14 ID 2663963).
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja homologado o acordo celebrado entre os litigantes.
A decisão a que se refere o ID 28895986, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.
Nas contrarrazões de ID 30622967, refuta os argumentos recursais, informando que, “em que pese o cumprimento do acordo por parte do agravante, o valor recebido é inferior ao realmente devido em sede de execução de sentença”, e por este fato não houve a homologação.
É a suma.
D E C I D O
A agravante pretende seja homologado o acordo em que o agravado/exequente dele desistiu antes da homologação pelo juízo.
Nos termos do art. 842 do CC a “transação far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz.” (grifei), sendo absolutamente claro que os efeitos do acordo só passam a surtir a partir de sua homologação judicial, quando então se converte em título executivo judicial (CPC, art. 475-N, V).
A propósito:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. TRANSAÇÃO. DESISTÊNCIA. 1. (...) 2. A transação é um negócio jurídico perfeito e acabado, que, após celebrado, obriga as partes contraentes. Uma vez firmado o acordo, impõe-se ao juiz a sua homologação, salvo se ilícito o seu objeto, incapazes as partes ou irregular o ato. 3. Agravo regimental a que se nega provimento ". (AgRg no REsp 634.971/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2004, DJ 18/10/2004).
EMENTA: CIVIL. PROCESSO CIVIL. TRANSAÇÃO. Tendo as partes firmado transação para por fim ao conflito, impõe-se a sua homologação para que surta os seus efeitos jurídicos e legais e, por consequência, a extinção do processo com julgamento do mérito". (REsp 237.554/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 18/08/2003).
EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. 2. (...) 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015).
No entanto, para que se alcance esta fase (homologação) é imprescindível que haja a convergência de vontade de ambas as partes, hipótese diversa da dos autos, já que o agravado requereu expressamente a desistência do acordo, em absoluta manifestação de vontade que lhe é assegurada.
A regra suprema de incidência sobranceira nesse tipo de litígio, sob qualquer outra veleidade é de que, antes de homologado o acordo, nada impede que as partes postulem a desistência da composição, até porque não há como forçar homologação de ajuste que não mais expressa a vontade de uma das partes. Pensar de forma diferente seria impor, àquele que desistiu, o cumprimento de termos que a ele não mais interessa.
A propósito, colaciono o entendimento do STJ:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DEFINITIVA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. RETRATAÇÃO. 1. Se o acordo não foi homologado por desistência de uma das partes, antes da homologação judicial, inviável rever tal entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula no 7/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 480.895/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 01/03/2017).
Ademais, o pedido de “não homologação” formulado pelo agravado se baseou no fato de que “o valor recebido é inferior ao realmente devido em sede de execução de sentença” (...), e que, “apesar de serem situações diferentes o acordo e a execução de honorários de sucumbência, o advogado exequente é funcionário da empresa executada agravante, e tinha pleno conhecimento da insuficiência financeira do agravado em arcar com os honorários sucumbenciais, razão pela qual, não foi objeto do acordo. Age de má-fé e falta de ética ao pleitear a execução dos honorários alegando mudança na capacidade financeira do Autor/Agravado por ter recebido bens em forma de pagamento da indenização”, questão que demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.
Ressalte-se, ainda, que a homologação do acordo deve ocorrer pelo órgão julgador ao qual submetido o pedido e não em instância recursal diversa que não participou de seus termos.
Diante do exposto, com fundamento nos arts. 1.011, I, e 932, IV, “a”, ambos do CPC, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.
Intime-se, expedindo o necessário.
Cumpridas as providências de praxe, arquive-se.
Cuiabá/MT, 11 de maio de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator